Tribunal: STF
Processo: RE 105830
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
COMERCIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA
PIGNORATICIA. INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO DECRETO-LEI N. 167, DE
1967. TAMBÉM NÃO APLICAVEIS OS ARTIGOS 774 E 775 DO CÓDIGO
COMERCIAL, EIS QUE O BANCO CREDOR TINHA APENAS A POSSE MEDIATA DOS
CAFES APENHADOS, DEPOSITADOS, DE ACORDO COM OS DEVEDORES, EM
ARMAZENS GERAIS. NÃO CABE AO CREDOR A RESPONSABILIDADE PELO DESVIO
DOS CAFES, PELA DEPOSITARIA, QUE VEIO A FALIR.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SENDO ESTIPULADA CONTRATUALMENTE, HÁ QUE
RECONHECER-SE A SUA VALIDADE, EM OBEDIENCIA AO DOGMA 'PACTA SUNT
SERVANDA', NÃO PODENDO LEI POSTERIOR SOBREPOR-SE AO AVENCADO PELAS
PARTES, SOB PENA DE ATENTAR CONTRA O ATO JURÍDICO PERFEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.